Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO NA CLASSE PRÓPRIA (ART. 6o, § 3o, DA LEI No 11.101/2005). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acórdão embargado já havia consignado a desnecessidade do procedimento de habilitação do crédito, em vista do que dispõe o § 3o do art. 6o da Lei 11.101/2005 (LFR), de modo que o registro, em outro ponto do voto embargado, no sentido de submissão do crédito à habilitação, configura o vício da contradição, e não erro material.
2. Há três procedimentos distintos para a habilitação/verificação de créditos concursais: i) o procedimento previsto no art. 7o, § 1o, na chamada fase administrativa; ii) habilitação retardatária pelo procedimento da impugnação (art. 10, § 5o), admissível até antes da homologação do quadro-geral de credores e iii) habilitação retardatária, após a homologação do quadro geral de credores, por meio do procedimento ordinário previsto no CPC (§ 6o do art. 10).
3. Todavia, tratando-se de crédito reconhecido judicialmente e já liquidado, o procedimento a ser adotado é o pedido ao juízo da falência ou da recuperação judicial de inclusão do respectivo crédito na classe própria, na forma prevista no art. 6 o, § 3o, da Lei Falimentar, sendo, portanto, desnecessário e até desprestigiador da autoridade da coisa julgada, submeter tal crédito a qualquer desses procedimentos de verificação do crédito.
4. Registre-se que o encerramento da recuperação judicial, com fundamento no encerramento do biênio de supervisão judicial (art. 63 da LFR), não obsta que aquele juízo promova a inclusão do crédito objeto deste recurso na forma do 6 o, § 3o da LFR, até mesmo porque o próprio juízo da recuperação, na sentença de encerramento, ressalvou sua competência para a continuidade do processamento e julgamento dos incidentes de habilitação e impugnação ainda não julgados.
5. Reconhecida contradição no julgado, tendo em vista que parte de sua fundamentação marcha no sentido de concluir pela necessidade de habilitação de crédito, via incidente, ao passo que, em outro ponto, consigna-se a necessidade desse mesmo procedimento. Erro sanado.
6. Recurso conhecido e provido, mas sem efeitos infringentes. Acórdão Integrado.